Tribunal: TJDFT
Processo: 0752977-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752977-39.2022.8.07.0016 RECORRENTE: LUIS OTAVIANO DE SOUSA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. TERMO SEM INDICAÇÃO DE ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ERRO NA QUESITAÇÃO. NÃO OBSERVADO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DOS VETORIAIS DA PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERCENTUAL DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo. Ausentes no termo do apelo defensivo quais as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal embasam o apelo, o recurso deve ser conhecido por todas elas, sem as limitações constantes de suas razões. 2. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade. 3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos. 5. Correta a exasperação da pena-base, diante dos relatos da vítima do histórico de abusos no curso do relacionamento e mesmo após seu término, período em que ela cuidava do réu e lhe prestava valioso auxílio, em razão de acidente sofrido por ele, mas ele insistia em comportamento habitual misógino, alicerçado em crenças estereotipadas de gênero, pelo qual fomentava a desigualdade de poder e, aproveitando-se da vulnerabilidade social da mulher, praticava contra ela variadas formas de violência. 6. Deve ser mantida a vetorial negativa referente às consequências do crime, pois a ofendida permaneceu internada por mais de dez dias, submeteu-se a procedimentos de emergência como drenagem torácica e laparotomia exploratória, em razão de ter sofrido lesões no diafragma bilateral, estômago, fígado, pâncreas e baço (“lesão esplênica”), além disso, teve cicatrizes decorrentes das facadas e da cirurgia no abdômen, ou seja, experimentou danos estéticos permanentes e irreversíveis, que a farão sempre se recordar do crime do qual foi vítima. 7. Há precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 8. Deve ser preservada a exasperação da reprimenda na fração de 1/8 (um oitavo da diferença das penas mínima e máxima abstratamente cominadas), pois alicerçada em fundamentos concretos que justificam a fração adotada. 9. Recurso desprovido. Afastado segredo de justiça. O recorrente aponta violação aos artigos 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, sustentando ser indevida a valoração negativa das consequências do crime e da personalidade do insurgente, ao argumento de que a vítima estaria vivendo normalmente e sem sequelas, bem como teria se recuperado em 10 (dez) dias das lesões, razão pela qual afirma que inexistiria fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em tela, algumas partes do comportamento do réu foram destacadas na sentença, de forma exemplificativa, relacionadas às versões das filhas do casal, e é claramente perceptível que, em relação à vítima, os comportamentos se enquadram perfeitamente no conceito de misoginia. Além dos pontos destacados na sentença, pode-se listar que a vítima declarou, em Juízo e durante o julgamento no Plenário do Tribunal do Júri, de maneira absolutamente coesa e em harmonia aos relatos da filha do réu, que estavam separados e o réu pediu para reatarem, mas ela se negou, então, quando foi pegar uma panela, o réu desferiu golpes de faca. Disse que o réu já a agrediu física e psicologicamente, por meio de xingamentos, inclusive antes de se acidentar. Acrescentou que o réu era muito ciumento, brigava por tudo e havia discussões na frente dos filhos, mas o réu nunca a agrediu na presença dos filhos. Afirmou que ele não a deixava sair, dizia que ela não podia ter amizade com ninguém e a obrigava a fazer as coisas para ele e, mesmo separados, o ajudava e cuidava dele como se fosse uma criança. Detalhou que o relacionamento do réu com os filhos era instável, alternando altos e baixos e que ele também agredia os filhos física e psicologicamente. Aduziu que a filha M. ficou muito mal psicologicamente e tinha muito medo de que a mãe (vítima) morresse. Assim, é de se ver que a fundamentação na sentença, amparada nas firmes provas existentes nos autos, não merece reparos, sobretudo porque, alinhada às decisões deste egrégio Tribunal, possui idoneidade para o recrudescimento da pena-base (...) (ID 62643108 - Pág. 15/16). As consequências também se mostram amplamente desfavoráveis e extrapolam aquelas inerentes ao tipo, pois a vítima precisou passar por procedimentos de emergência como drenagem torácica e laparotomia exploratória. Além disso, o Laudo de Exame de Corpo de Delito – lesões corporais/indireto (ID 47647571), atestou que houve lesões no diafragma bilateral, estômago, fígado, pâncreas e baço (“lesão esplênica”). Além disso, conforme fundamentado na sentença, a ofendida teve “cicatrizes decorrentes das facadas e da cirurgia no abdômen, isto é, sofreu danos estéticos permanentes, que a farão sempre se recordar do crime do qual foi vítima”. Ademais, teve que permanecer internada por mais de dez dias (ID 62643108 - Pág. 16). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024